Tribunal: TJSP
Processo: 2182764-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POLICIAL MILITAR REINTEGRADO – PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE – Cumprimento de sentença objetivando o pagamento dos vencimentos decorrentes do direito à reintegração judicialmente reconhecido.
Decisão agravada que indeferiu o pedido de apostilamento de promoção.
MÉRITO – Título judicial que reconheceu o direito a reintegração com pagamento das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POLICIAL MILITAR REINTEGRADO – PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE – Cumprimento de sentença objetivando o pagamento dos vencimentos decorrentes do direito à reintegração judicialmente reconhecido.
Decisão agravada que indeferiu o pedido de apostilamento de promoção.
MÉRITO – Título judicial que reconheceu o direito a reintegração com pagamento das verbas retroativas, nada dispondo acerca das promoções – Promoções que não são automáticas – Inteligência do artigo 9o da Lei no 3.159/1955.
Decisão mantida. Recurso desprovido.